Tribunal: TJPA
Processo: 0025977-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025977-85.2009.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA FE GADELHA DA SILVA, MARIA IRANEIDE MORAES, MARIA ODALICE DO NASCIMENTO AMINTAS, MARIA DE LOURDES SOARES LASSANCE MARTINS, OLIMPIO MENDES FERREIRA, PAULO AUGUSTO SAINT CLAIR IGREJA, ROSANGELA MARIA JATY ABREU DOS SANTOS, RUBENS ACACIO FRANCO, FLORISBELA CARMO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO REGISTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o direito de servidores à progressão funcional horizontal de 5% entre níveis da mesma classe, com fundamento no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, no período anterior a outubro de 2005. O embargante alega contradição no julgado por equiparar progressão funcional à revisão remuneratória automática e aponta omissão quanto a dispositivos constitucionais e jurisprudência vinculante, requerendo provimento dos embargos para prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer progressão funcional com base legal, mas aplicar fundamentos que implicariam, supostamente, revisão remuneratória automática; (ii) apurar eventual omissão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e precedentes vinculantes invocados, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distingue de forma clara e fundamentada a progressão funcional horizontal — prevista em lei e condicionada a requisitos objetivos — de revisão geral, reajuste ou equiparação remuneratória, afastando a tese de contradição interna.

4. A decisão refuta expressamente a aplicação das Súmulas Vinculantes 4 e 37 do STF e dos Temas 19, 256, 624, 864 e 984, ao afirmar que não há vinculação ao salário-mínimo nem equiparação entre carreiras distintas, tratando-se apenas de cumprimento de norma legal específica da carreira dos autores.

5. A alegação de omissão não prospera, pois a fundamentação do acórdão contempla os argumentos jurídicos centrais debatidos, ainda que sem transcrição literal de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados.

6. A decisão embargada está em conformidade com o Tema 1075 do STJ, que reconhece o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, mesmo diante de restrições orçamentárias.

7. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o desfecho da causa, não se prestando tal inconformismo a ensejar a via aclaratória.

8. Para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, registra-se expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.029, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal baseada em critérios legais objetivos não se confunde com revisão geral, reajuste ou equiparação salarial e constitui direito subjetivo do servidor público.

2. A ausência de citação literal de dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria de fundo por eles tratada é devidamente enfrentada no acórdão.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a autorizar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, XIII e §3º; art. 169, §1º; CPC, arts. 1.022 e 1.029, §1º; Lei Estadual nº 6.065/1997, art. 47; Lei Estadual nº 6.839/2006, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1075, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022; STF, Súmulas Vinculantes 4 e 37; STF, Temas 19, 256, 624, 864 e 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025977-85.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e Outros

EMBARGADO: MARIA DA FE GADELHA DA SILVA e Outros

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 28899822

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28966957) opostos pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 28899822
,
que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, que reconheceu a progressão funcional horizontal, tendo como embargada
MARIA DA FE GADELHA DA SILVA
, na Ação Ordinária para Efetivação da Progressão Funcional Horizontal c/c valores retroativos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que, o acórdão incorre em contradição interna, uma vez que reconhece a existência de progressão funcional com base no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, mas aplica fundamentos que, na prática, correspondem à revisão remuneratória automática entre carreiras distintas, o que contraria a natureza do instituto jurídico envolvido.

Tal interpretação resulta em uma vinculação remuneratória indevida, com efeito cascata na estrutura da administração pública, prática vedada pela Constituição Federal.

Afirma que, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não ficou comprovado dolo específico, requisito exigido após a entrada em vigor da Lei n.º 14.230/2021, aplicável retroativamente, conforme o Tema 1199 do STF.

Argumenta que, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos constitucionais e legais relevantes que foram expressamente suscitados, sendo necessária a manifestação explícita sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

Sustenta ainda que, a legislação atual — Lei nº 6.839/2006, que rege a carreira dos autores — não prevê a vinculação automática entre os níveis das diversas carreiras. E que a variação percentual entre níveis não constitui progressão funcional automática, além, de a decisão afronta diretamente os arts. 37, X, XIII e §3º da Constituição Federal, que: Vedam reajustes sem lei específica; proíbem equiparação de vencimentos entre carreiras distintas; estabelecem limites à atuação judicial em matéria remuneratória.

Fundamenta com base no art. 169, §1º da CF/88 – quanto à obrigatoriedade de observância da LRF para qualquer reajuste, utilizando as súmulas Vinculantes 4, 16 e 37 do STF, que vedam: O uso do salário-mínimo como indexador de reajustes, a vinculação remuneratória entre carreiras, e a atuação do Judiciário como legislador positivo. Ressalta os Temas de Repercussão Geral 19, 256, 624, 864 e 984, que fixam entendimento no sentido da inexistência de direito subjetivo a revisão remuneratória automática ou por isonomia.

Requer, ao final, o acolhimento e provimento dos presentes embargos, afim de que seja sanada as contradições apontadas. Além de que sejam devidamente enfrentados os dispositivos constitucionais e jurisprudências mencionadas, visando ao prequestionamento da matéria e viabilização de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões aos embargos de declaração não foram apresentadas (Conforme ID N 29741722).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorre em contradição ao reconhecer progressão funcional com base no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, mas aplicar fundamentos que, na prática, configuram revisão remuneratória automática entre carreiras distintas, gerando vinculação indevida e efeito cascata vedado pela Constituição. Alega que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação por ausência de dolo específico, conforme exigência da Lei nº 14.230/2021, aplicável retroativamente (Tema 1199/STF), e que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos constitucionais e legais expressamente suscitados, o que impede o prequestionamento necessário.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos a decisão de ID n. 28789842:

“(...)
VOTO

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade a controvérsia, especialmente diante dos precedentes colacionados pela Agravante em suas razões. Após detida análise, adianto que acompanho integralmente o voto do eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso, o que faço, contudo, acrescentando os fundamentos que passo a expor.

A questão central, como bem delineado, cinge-se ao direito dos servidores da UEPA ao recebimento de valores retroativos, referentes ao interstício salarial de 5% (cinco por cento) entre os níveis da carreira, direito este que, embora previsto em lei, não foi adimplido à época sob a justificativa de restrições orçamentárias.

Em sua defesa original, a UEPA sustentou que o pleito dos autores estaria esvaziado, pois a Lei nº 6.065/97, que previa o direito, foi "revogada totalmente e expressamente" pela Lei nº 6.839/2006, de modo que "nada pode fundamentar os pedidos vertidos na inicial". Contudo, tal argumento não se sustenta diante de uma análise sistemática da legislação de regência.

A Lei nº 6.065/97, vigente durante parte do período reclamado, era explícita ao estabelecer, em seu art. 47, parágrafo único, que "A diferença de um nível para outro da mesma classe é de 5% (cinco por cento)". Esta era a norma que instituía o direito subjetivo dos servidores a uma estrutura remuneratória escalonada por um percentual fixo.

Com a edição da Lei nº 6.839/2006, que revogou o diploma anterior, a estrutura salarial foi reorganizada. Todavia, a regra material que garante o interstício foi integralmente preservada, conforme se extrai de seus artigos 39 e 40, este último com a seguinte redação: "A variação percentual entre as referências consecutivas das classes, de que trata o artigo anterior, será de 5% (cinco por cento)".

O que se verifica, portanto, é um claro fenômeno de continuidade normativa.

Embora o veículo legislativo tenha sido alterado, a norma jurídica que ampara o direito dos Agravados permaneceu íntegra e ininterrupta no ordenamento.

A obrigação da UEPA de respeitar o escalonamento de 5% não foi extinta e recriada, mas simplesmente transposta para um novo diploma legal, mantendo-se hígida durante todo o período.

O argumento da revogação como causa extintiva do direito, portanto, é improcedente.

Ademais, os argumentos supervenientes da Agravante, de que o caso atrairia a incidência das Súmulas Vinculantes 4 e 37 do STF, não merecem prosperar.

A Súmula 37 veda o aumento de vencimentos com base na isonomia, o que não é o caso dos autos, pois os autores pleiteiam o cumprimento da lei de sua própria carreira, e não a equiparação com outra.

Da mesma forma, não se aplica a Súmula 4, pois a lei de carreira estabelece um percentual fixo e interno de escalonamento, não havendo qualquer indexação ao salário mínimo.

O precedente vinculante que se amolda com perfeição ao caso é, de fato, o Tema Repetitivo nº 1075 do Superior Tribunal de Justiça, como bem apontado na decisão monocrática.

A tese firmada estabelece que "É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal [...]".

O direito ao interstício de 5% constitui parte da estrutura remuneratória da carreira e, portanto, um direito subjetivo do servidor. Uma vez preenchidos os requisitos, a sua implementação é ato vinculado da Administração, não cabendo a esta invocar dificuldades orçamentárias para se eximir do cumprimento de um dever imposto por lei, conforme pacificado pelo STJ em regime de repetitivos.

Por fim, a manutenção da decisão monocrática não apenas prestigia a correta aplicação de precedente qualificado e obrigatório, mas também garante a segurança jurídica e a proteção da legítima expectativa dos servidores, que por anos tiveram sua remuneração calculada em patamar inferior ao legalmente estabelecido.

Ante o exposto, em consonância com o voto do eminente Relator,
CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID. 21322682 por seus próprios e por estes acrescidos fundamentos.

É como voto.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à condenação da UEPA ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a servidores públicos estaduais, decorrentes da inobservância da progressão funcional horizontal de 5% entre níveis da mesma classe, prevista no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, no período anterior a outubro de 2005.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Ocorre que, conforme se observa, o acórdão analisou de maneira expressa e suficiente a tese de que a progressão funcional não se confunde com reajuste ou equiparação salarial. Rechaçou, inclusive, as alegações de afronta à LRF e à Constituição, destacando que não se trata de concessão de nova vantagem, mas de cumprimento de obrigação legal preexistente, fundada em critérios objetivos e vinculados.

Ademais, verifica-se que a decisão não incorre em contradição, pois adota uma linha argumentativa coerente, pautada na distinção entre progressão funcional e revisão geral. Nesse sentido, a alegação de que haveria efeito cascata remuneratório não encontra respaldo nos autos, uma vez que, a condenação limita-se ao interstício dentro da mesma classe funcional, não entre carreiras distintas.

Do mesmo modo, inexiste não há omissão, eis que, embora os dispositivos constitucionais e os enunciados de jurisprudência não tenham sido mencionados de forma literal, a matéria de fundo por eles tratada restou detidamente enfrentada, como se vê nas diversas passagens do acórdão que afastam, por exemplo, a aplicação das Súmulas Vinculantes 4 e 37, bem como dos Temas 19, 256, 624, 864 e 984.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INTERSTÍCIO DE 5% PREVISTO EM LEI ESTADUAL. DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença parcialmente procedente para condenar a instituição ao pagamento de diferenças salariais devidas a servidores públicos estaduais em razão do não cumprimento da progressão funcional horizontal de 5% entre níveis da mesma classe, prevista no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, no período anterior a outubro de 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a progressão funcional horizontal aos servidores estaduais com base em interstício legal não observado pela administração; (ii) estabelecer se tal concessão afronta os limites orçamentários e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal ou os entendimentos consolidados nas Súmulas e Temas de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional horizontal baseada em critérios legais objetivos constitui direito subjetivo do servidor público, desde que atendidos os requisitos normativos, e não se confunde com reajuste, equiparação ou aumento remuneratório vedado por lei.

A inobservância do interstício de 5% entre níveis da mesma classe foi reconhecida pela própria Administração Pública, conforme os Ofícios nº 0767/2005-GS e nº 0670/2005/GS/DGP, demonstrando a existência da obrigação legal e a omissão estatal no cumprimento da norma.

O argumento da UEPA de que a concessão judicial violaria a Súmula Vinculante nº 4 do STF e os Temas 19, 256, 624, 864 e 984 não se aplica ao caso, pois não se trata de reajuste vinculado ao salário-mínimo nem de equiparação remuneratória, mas de cumprimento de norma legal específica.

A ausência de demonstração de impacto fiscal concreto ou de extrapolação dos limites legais de despesa com pessoal pela UEPA reforça a validade da decisão que determinou o pagamento das diferenças salariais devidas até agosto de 2005, respeitado o prazo prescricional.

O voto condutor reproduz fundamentos da decisão monocrática e enfrenta adequadamente as razões recursais, afastando alegação de nulidade por falta de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- A progressão funcional horizontal prevista em lei específica constitui direito subjetivo do servidor público e não está sujeita à discricionariedade administrativa.

- A superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão da progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais.

- A decisão judicial que determina o pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional não se confunde com revisão geral anual nem viola a vedação de reajuste vinculada ao salário-mínimo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.065/1997, art. 47; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CF/1988, art. 169, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1075 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0801431-31.2021.8.14.0003, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 01.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800761-53.2022.8.14.0004, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 20.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025977-85.2009.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025).

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se observa é mero inconformismo do embargante, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, para os fins recursais cabíveis, registro expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.029, §1º do CPC e da Súmula 211 do STJ.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, em face do Acórdão de ID n. 28899822, que negou provimento ao agravo interno interposto pela UEPA e manteve a sentença de procedência em favor de MARIA DA FE GADELHA DA SILVA, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/12/2025